Tribunal: TJSP
Processo: 2309430-63.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada, para afastar a multa arbitrada em desfavor da agravante e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial da impugnação em 10% do proveito econômico obtido. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Admissibilidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada, para afastar a multa arbitrada em desfavor da agravante e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do acolhimento parcial da impugnação em 10% do proveito econômico obtido. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Admissibilidade. Embargante beneficiária da justiça gratuita. Embargos acolhidos para fazer constar que fica suspensa a exigibilidade os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão embargado, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.